Tribunal: TJBA
Processo: 8003675-23.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003675-23.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: MADAILDE LEITE ROCHA e OUTRO.

Advogado(s)
:
JOAO DE CASTRO SOUZA, YASMIM FREITAS BRASIL

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. TESE
AFASTADA.

FALTA DE DOCUMENTOS A APONTAR QUE A APELANTE DETÊM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
CDC. INAPLICAÇÃO. SÚMULA 608, DO STJ. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. RECONHECIMENTO. REAJUSTE ANUAL. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003675-23.2023.8.05.0191
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.